Tribunal: TJDFT
Processo: 0728144-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728144-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS AGRAVADO: IVO ILARIO RIEDI, WANDA INES RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO, IVAN CARLOS RIEDI DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, interposto da r. decisão (id. 239246908, autos originários) em 11/7/2025, às 18h13, tendo em vista a reclamação também ajuizada em 11/7/2025, às 17h54, e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Intime-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 15 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora